Tribunal: TJPA
Processo: 0822017-68.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822017-68.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: WENDEL MAIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0822017-68.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO: WENDEL MAIA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 472/STJ. NULIDADE DA CLÁUSULA QUE AUTORIZA A CUMULAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA COBRANÇA. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. TARIFA "DESPESA DO EMITENTE". NOMENCLATURA GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 373, II, DO CPC). ABUSIVIDADE CONFIGURADA (ART. 51, IV, DO CDC), EM CONFORMIDADE COM AS RESSALVAS DO TEMA REPETITIVO 958/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco Volkswagen S/A
contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a sentença de parcial procedência em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo. A decisão de origem havia declarado a nulidade de cláusulas contratuais que previam a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios e a cobrança de despesa do emitente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia a analisar: (i) A legalidade de cláusula contratual que permite a cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com outros encargos decorrentes da mora (juros moratórios e multa contratual); e (ii) a validade da cobrança da tarifa denominada "despesa do emitente", à luz do dever de informação e da necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comissão de Permanência: A cobrança de comissão de permanência é lícita para o período de inadimplência, desde que pactuada. Contudo, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios, como juros de mora e multa contratual, sob pena de configurar bis in idem e enriquecimento ilícito do credor. A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 472. A nulidade da cláusula decorre da própria previsão contratual que autoriza a cumulatividade, sendo este o objeto precípuo da Ação Revisional, independentemente da comprovação de uma cobrança efetivamente já realizada de forma cumulada.

4. Despesa do Emitente: Embora o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), tenha firmado a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvou a necessidade de o serviço ser efetivamente prestado. No caso, a utilização de nomenclatura genérica ("despesa do emitente") viola o dever de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6º, III, do CDC). Ademais, cabia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar que o valor cobrado correspondeu, de fato e integralmente, ao serviço de registro do contrato, o que não ocorreu nos autos. Na ausência de tal comprovação, a cobrança é considerada abusiva (art. 51, IV e XII, do CDC), por transferir ao consumidor custos operacionais inerentes à atividade do fornecedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

6. Tese: É nula a cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com outros encargos moratórios (juros de mora e multa), por violação direta ao enunciado da Súmula 472/STJ e por configurar bis in idem.

7. É abusiva a cobrança de tarifa sob a rubrica genérica de "despesa do emitente" quando a instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar a efetiva prestação do serviço a que se refere (e.g., registro de contrato), por ofensa ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e por transferir ao consumidor custos inerentes à atividade bancária (art. 51, IV, do CDC), em descompasso com as ressalvas do Tema Repetitivo 958/STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:

8. Código Civil: art. 884.

9. Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, III; art. 51, IV e XII.

10. Código de Processo Civil: art. 373, II.

11. Lei nº 4.595/1964: arts. 4º, IV e IX, e 9º.

12. Resolução CMN nº 1.129/1986.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 472, 30 e 294.

STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/12/2018 (Tema Repetitivo nº 958).

STJ, AgInt no AREsp nº 2.337.376/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 31/08/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face de Decisão Monocrática da minha lavra (Id.
23450490), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo ora agravante contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Revisional de Contrato nº 0822017-68.2021.814.0301
, ajuizada por
WENDEL MAIA DA SILVA.

A irresignação (Id. 23986110) reside, inicialmente, na alegação de que a cobrança da comissão de permanência é lícita e está em conformidade com a Resolução/CMN nº 1.129/86 com respaldo na Lei nº 4.595/1964 (arts. 4º, IV e IX e 9º), não havendo previsão de sua cumulação com outros encargos.

Sustenta, ademais, a legalidade da cobrança da despesa do emitente, aduzindo que tal valor corresponde, na realidade, ao custo do registro de contrato, despesa que, por imposição legal, seria de responsabilidade do adquirente do bem, não havendo ilegalidade em seu repasse.

Instada a apresentar Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, a parte recorrida se manteve inerte, conforme certificado no evento de Id. 24828201.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das Razões Recursais:

No caso em apreço, o Agravante sustenta seu inconformismo, em suma, nas teses: (i) da legalidade da cobrança cumulada de comissão de permanência; e (ii) na validade da taxa de despesa do emitente.

Em análise inicial,
quanto ao ponto relativo à licitude da cobrança de comissão de permanência
, vejo que não merece prosperar, pois o cerne da decisão vergastada não foi declarar a ilegalidade da comissão de permanência em si, mas sim a impossibilidade de sua cobrança cumulada com outros encargos moratórios, como juros de mora e multa contratual.

A comissão de permanência é um encargo admitido pela jurisprudência para o período de inadimplência contratual, tendo por finalidade simplificar e unificar a remuneração do credo, englobando a correção monetária do débito, os juros remuneratórios do período e uma penalidade pelo atraso.

Justamente por essa natureza abrangente, o c. STJ consolidou, através da Súmula nº 472, o entendimento de que essa cobrança é excludente e não cumulativa. Permitir que o banco cobrasse, simultaneamente, a comissão de permanência, juros de mora e multa contratual, configuraria um manifesto
bis in idem,
resultando em enriquecimento ilícito (art. 884, CC/2002) do credor e em onerosidade excessiva para o consumidor, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Frisa-se que a Cláusula 5ª (Id. 10566625 - Pág. 3) do referido instrumento, que trata do "Atraso De Pagamento", estipula expressamente a incidência de juros moratórios e multa contratual em caso de inadimplência. Ora, ao mesmo tempo em que o banco defende a legalidade da cobrança da comissão de permanência, o contrato que o mesmo redigiu prevê, de forma autônoma e cumulativa, a cobrança de outros encargos de mora. É exatamente essa previsão contratual que colide frontalmente com a Súmula 472/STJ. A nulidade declarada, portanto, não exige a comprovação de uma cobrança efetivamente já realizada de forma cumulada, mas decorre da própria ilegalidade da cláusula que autoriza tal prática, sendo este o objeto precípuo de uma Ação Revisional.

Reforço precedente do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2. No concernente à afronta aos artigos 422 do CC e 85, § 8º do CPC/15 (legalidade da taxa de emissão de contrato e fixação dos honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade), embora os insurgentes tenham apresentado embargos de declaração, incide o teor da Súmula 211 do STJ, porquanto ausente o devido prequestionamento, haja vista que as matérias reguladas nos aludidos dispositivos não foram interpretadas pelo Tribunal de origem, não tendo havido alegação de negativa de prestação jurisdicional nas razões do recursais, a fim de que se pudesse aplicar o prequestionamento ficto do artigo 1025 do NCPC.
3. Consoante entendimento desta Corte é legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ). Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.337.376/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

A decisão de primeiro grau, confirmada pela decisão monocrática, aplicou com precisão este entendimento vinculante. Ela não proibiu a cobrança da comissão de permanência; apenas determinou que, caso cobrada, não poderia ser cumulada com os demais encargos moratórios, razão pela qual foi mantida a nulidade cláusula que prevê a cumulação da cobrança da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Assim, não há qualquer erro ou ilegalidade na decisão agravada que justifique sua reforma neste ponto.

Relativamente a impugnação à devolução da taxa de despesa do emitente,
igualmente improcedente.

De fato, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958), firmou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato. Contudo, essa mesma decisão ressalvou a necessidade de o serviço ser efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

O ponto crucial aqui é o ônus da prova. A cobrança foi lançada no contrato sob a denominação de despesa do emitente, sendo que tal nomenclatura, por si só, não permite ao consumidor identificar qual serviço está sendo remunerado, violando o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC).

Diante da impugnação do consumidor, caberia à instituição financeira (art. 373, II, do CPC) comprovar que o valor de R$ 368,33 foi, de fato e integralmente, utilizado para pagar o serviço específico de registro do contrato junto ao órgão de trânsito. O banco, contudo, limitou-se a fazer uma alegação genérica, sem juntar qualquer documento (como uma guia paga ao DETRAN ou comprovante similar) que vinculasse a cobrança ao serviço.

Na ausência dessa prova, a taxa de despesa do emitente é tida como uma tarifa administrativa sem contraprestação específica, cujo objetivo é apenas transferir ao consumidor um custo operacional inerente à própria atividade bancária. Tal prática é considerada abusiva e nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV e XII, do CDC.

Portanto, a decisão monocrática agiu corretamente ao manter a sentença que declarou a nulidade da cobrança e determinou a restituição do valor pago indevidamente, uma vez que o Agravante não se desincumbiu de seu ônus de provar a legalidade e a destinação específica da tarifa.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026